Tribunal: STF
Processo: RE 1330891
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) interpôs recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (TCFA). INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IBAMA. COMBUSTÍVEL. INEXISTÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO. 



    1. O juiz, guiado pelo princípio do livre convencimento insculpido no artigo 131 do Código de Processo Civil, tem ampla liberdade para autorizar ou negar a realização de uma determinada prova, porquanto, sendo o destinatário final desta, somente a ele compete analisar a conveniência e necessidade da sua produção. Assim, em princípio, se o julgador considera que há elementos probatórios nos autos suficientes para a formação da sua convicção, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa pela não confecção de alguma prova. Cerceamento de defesa só haverá em situações excepcionais, se ficar evidenciado de forma cabal, pelas circunstâncias peculiares do caso concreto, que a prova indeferida pelo juízo era absolutamente imprescindível para a solução do litígio. Não é esta, porém, a hipótese vertente, considerando que a matéria posta em causa é passível de resolução pela prova documental produzida.



    2. É indevida a exigência da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA) da Lei nº 6.938, de 1981, alterada pela Lei nº 10.165, de 2000, em favor do IBAMA, em relação à empresa que armazena combustível (óleo diesel) para abastecimento de sua própria frota de ônibus, sem comercialização.“



    Sustenta que o pronunciamento contraria o art. 150, I, da Constituição Federal.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O acórdão recorrido baseou-se em interpretação de legislação infraconstitucional (Lei nº 6.938/81), e nas provas dos autos para consignar que a autora não exerce atividades contidas no anexo da Lei 6.938/91, afastando a sujeição ao pagamento da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA).



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    Pelo que se vê dos autos, a sociedade empresária autora dedica-se ao transporte coletivo de passageiros, tendo em sua sede tanque de combustível e bomba para abastecimento exclusivo de sua frota de ônibus. 



    …...................................................................................................



    Não é esse, porém, o caso da autora, que se limita a armazenar combustível (óleo diesel) para abastecimento de sua própria frota de ônibus, não se considerando q u e combustível seja produto químico ou perigoso, visto que a lei menciona, separadamente, produtos químicos e perigosos, de um lado (caso em que basta a atividade com eles relacionada), e de outro lado os combustíveis (caso em que se exige a comercialização). Assim, a autora, pelo exercício de sua atividade de transporte coletivo de passageiros, que não comercializa combustíveis nem transporta ou armazena produtos químicos ou perigosos, não está sujeita à intervenção estatal na forma da Lei nº 6.938, de 1991, alterada pela Lei nº 10.165, de 2000, sendo nulos os autos de infração contra ela lavrados pelo IBAMA com base na referida lei. 



    …...................................................................................................



    Por fim, anoto, que a Lei nº 6.938/81 instituiu a referida taxa e estipulou o seu sujeito passivo da seguinte forma: 



    …...................................................................................................



    O anexo VIII da lei arrola como atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais as seguintes: 



    …..................................................................................................



    Conforme se constata do contrato social juntado aos autos (Evento 1- CONTRSOCIAL3, CLÁUSULA TERCEIRA), a autora desenvolve 'O transporte rodoviário de passageiros municipal, intermunicipal e metropolitano não regular, transportadora turística, locadora de veículos, locação de mão de obra, logística em transporte.'



    …...................................................................................................



    Analisando-se as categorias e descrições das atividades contidas no aludido anexo, observa-se que são listadas diversas atividades, tais como: Extração e Tratamento de Minerais; Indústrias em geral; Serviços de Utilidade; Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio; Turismo; e Uso de Recursos Naturais. Não há como considerar que a autora esteja sujeita à Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA) e a cadastrar-se no IBAMA porque não exerce atividades do código 18 de tal anexo (- transporte de cargas perigosas, transporte por dutos; marinas, portos e aeroportos; terminais de minério, petróleo e derivados e produtos químicos; depósitos de produtos químicos e produtos perigosos; comércio de combustíveis, derivados de petróleo e produtos químicos e produtos perigosos. ) porque é claro que no desdobramento de sua atividade não há transporte de cargas perigosas, depósito de produtos químicos ou perigosos, muito menos comércio de combustíveis. O que há, de fato, é o armazenamento de combustível para consumo operacional. “



    Rever tal entendimento demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas, circunstância a atrair a aplicação do Enunciado 279 da Súmula/STF, bem como a reinterpretação da legislação infraconstitucional, revelando que, quando muito, a alegada violação ao texto constitucional é reflexa.



    3. Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator